Tribunal: TJBA
Processo: 8028996-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028996-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENATA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
AIRTON ALVES FERREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. REGISTRO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE PROVA DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora alegou manutenção indevida de registro de dívida já quitada no sistema SCR/SISBACEN e pleiteou sua exclusão, bem como reparação moral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se a manutenção de informações no sistema SCR/SISBACEN, após acordo judicial, configura ato ilícito apto a ensejar exclusão do registro e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, porquanto o recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença.

4. Rejeita-se a alegação de inadequação da via eleita, por se tratar de pretensão autônoma fundada em suposta conduta ilícita posterior, sendo vedada a inovação recursal em contrarrazões por réu revel.

5. O SCR/SISBACEN possui natureza de sistema de compartilhamento de informações de crédito, com repercussão na análise de risco pelas instituições financeiras.

6. Ainda que reconhecida a relação de consumo e a possibilidade de inversão do ônus da prova, incumbe à parte autora apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

7. No caso, não restou demonstrada a manutenção de registro de dívida vencida ou indevida após a celebração do acordo, inexistindo prova de anotação desabonadora posterior.

8. Ausente comprovação de ato ilícito, afasta-se o dever de indenizar e a obrigação de exclusão de dados.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação genérica não configura violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso enfrenta os fundamentos da sentença. 2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. 3. A inexistência de comprovação de registro indevido no SCR/SISBACEN afasta a configuração de ato ilícito e o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 932, III; 1.012, §1º, V; 1.012, §4º; 85, §11; 98, §3º; CDC, arts. 6º, VIII; 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 06.04.2021; TJBA, Apelação nº 8001548-58.2020.8.05.0046, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 24.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8028996-14.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RENATA SILVA SANTANA
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER
do apelo,
REJEITAR

as preliminares arguidas
e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator